Tribunal: TCU
Processo: 023.013/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão prolatado em tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de termo de compromisso que tinha por objeto a construção de centro de esporte e lazer.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia recurso de revisão contra o Acórdão 5429/2025-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a alterar a redação do subitem 9.2 do acórdão recorrido, nos seguintes termos: " 9.2. aplicar-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 11.042,72 (onze mil, quarenta e dois reais e setenta e dois centavos), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; "; 9.3. comunicar esta deliberação à recorrente, à Procuradoria da República no Estado do Amazonas e à Caixa Econômica Federal.